Tribunal: STF
Processo: HC 271322
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em causa própria, no qual se apontam como autoridades coatoras o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto a “arguição incidental de inconstitucionalidade parcial do art. 97 do Código Penal, na parte em que omite parâmetros temporais progressivos compatíveis com a Constituição Federal de 1988, gerando a aplicação de medida mais gravosa ao inimputável do que a pena que seria imposta ao réu imputável pelo mesmo fato, nas mesmas circunstâncias” (doc. 1, p. 2).

Ao final, requer:

1. A declaração incidental de inconstitucionalidade parcial do art. 97 do Código Penal, na parte em que omite: (a) a obrigatoriedade de dosimetria comparativa da pena concreta como parâmetro de controle temporal da medida de segurança; (b) marcos temporais progressivos equivalentes às frações de cumprimento da pena privativa de liberdade (1/6, 1/3, 2/3 e pena integral); e (c) revisão pericial semestral obrigatória — interpretando-se o dispositivo conforme a Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 5º, XLVII, XL, LIV e LXXVIII da CF/1988;
2. A comunicação desta decisão ao Conselho Nacional de Justiça para que oriente os tribunais sobre a aplicação da interpretação conforme a Constituição do art. 97 do CP, com adoção obrigatória da dosimetria comparativa, dos marcos temporais progressivos e da revisão pericial semestral em todos os processos de medida de segurança em curso (doc. 1, p. 13).

Decido.

Este habeas corpus não merece seguimento.

A petição inicial não atende aos requisitos previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal e no art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, razão pela qual não merece conhecimento.

Isso porque o impetrante, como relatado, pretende a declaração incidental de inconstitucionalidade parcial do art. 97 do Código Penal, que dispõe sobre a imposição de medida de segurança ao inimputável. Contudo, não comprova ter previamente provocado as instâncias antecedentes a se manifestarem sobre a matéria, tampouco indica qual o ato concreto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da mesma pretensão, de modo a evidenciar a competência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente habeas corpus, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.

Além disso, a pretensão, tal como deduzida, revela-se inadequada à via eleita, porquanto o habeas corpus não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade, não sendo meio idôneo para a declaração, em tese, de inconstitucionalidade de norma legal, com efeitos gerais e erga omnes, configurando verdadeira “ADI disfarçada”.

Assim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a análise de eventual incompatibilidade de norma com a Constituição Federal, em sede de habeas corpus, somente é admissível de forma incidental e vinculada a situação concreta de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, o que não foi demonstrado na petição inicial.

No caso, a pretensão do impetrante consiste, essencialmente, na arguição de inconstitucionalidade em tese do art. 97 do Código Penal, dissociada de ato concreto previamente submetido às instâncias antecedentes, o que afasta a competência desta Suprema Corte para o exame da matéria no âmbito deste writ, sob pena de indevida supressão de instância e de utilização do habeas corpus como sucedâneo de ação de controle concentrado.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Comunique-se ao impetrante/paciente.

Após, arquive-se este expediente, independentemente da publicação desta decisão.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator